Tribunal: TJDFT
Processo: 0000994-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRITÉRIO DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos moldes do § 2o do art. 44 do Código Penal, imposta pena igual ou inferior a um ano, cabe substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos, a critério do juiz, observado o caráter educativo e repressor da sanção, não se tratando de uma escolha do réu.
2. Apelação conhecida e desprovida.